Tribunal: CARF
Processo: 10830.006982/99-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.006982/99-92
ACÓRDÃO
1302-007.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECURSO DO
PRAZO DE CINCO ANOS
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
é de cinco anos contados da data da apresentação do correspondente
PER/DCOMP. Decorrido o referido prazo, considera-se tacitamente
homologada a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer a homologação tácita da compensação tratada no
presente processo, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006982/99-92
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0199/0230, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0188/, que não apreciou a solicitação da Recorrente, devido ao exposto abaixo:
Isto é assim, porque no tocante ao pedido de compensação de débito de
terceiros, não se pode, em sede de julgamento administrativo, conhecer da
petição apresentada pela Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens Ltda., porque a
compensação é restrita aos casos expressamente previstos em lei, e as normas
legais que dispõem sobre essa forma de extinção do crédito tributário não
previram a contestação da não homologação da compensação de crédito não
pertencente ao próprio contribuinte.
Para esclarecimento, em 2007, houve análise do processo 3811.002062/99-85, da
interessada SID MICROELETRONICA S. A., sendo proferido despacho decisório que indeferiu o
pleito, com as informações abaixo:
1. A empresa acima vem, através do presente processo — protocolizado em
10/08/1999 — apresentar Pedido de Restituição (fl. 01), formulado por sua
representante legal, de valores de pagamentos de CSLL recolhidos por empresa
por ela incorporada STC Telecomunicações Ltda. — CNPJ: 57.043.036/0001-70,
referentes aos anos-calendário 1990, 1994, 1995 e 1996, no valor de R$
3.818.319,02 (três milhões, oitocentos e dezoito mil, trezentos e dezenove reais e
dois centavos), atualizado até agosto/1999. Trata -se de crédito de ação judicial
transitada em julgado no processo judicial n° 90.00.03532-5.
2. Através dos Pedidos de Compensação de Crédito com Débitos de Terceiro às
fls. 02 a 05, 193 a 198, 201 a 212, 216 a 217 do presente processo e aqueles
anexados
aos
processos
a
este
apensados
n°
13971.000101/00-64,
10380.000092/00-73,
10380.028085/99-49,
10380.029082/99-96,
10380.026432/99-90,
10380.027491/99-94,
10830.006452/99-07,
10830.006982/99-92,
10830.007017/00-61,
10830.007260/99-73,
10830.008988/99-40,
10830.009135/99-52,
o
contribuinte
apresenta
a
compensação dos valores recolhidos a título de CSLL com débitos de terceiros.
...
25. Conforme pesquisa do processo judicial n° 90.00.03532-5 à Seção Judiciária do
Distrito Federal (fls. 239 a 241) e ao TRF (fls. 242 a 243) e a documentação
apresentada pelo contribuinte às fls. 139, verifica-se que o processo transitou em
julgado em 05/08/1996, e que a empresa STC Telecomunicações Ltda é parte
nesta ação.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006982/99-92
3
26. Trata-se de uma ação ordinária na qual a decisão declara que a empresa não
tem relação jurídica com a Unido Federal. De acordo com a Solução de Consulta
Interna n° 3 de 26 de janeiro de 2007, não há necessidade que o contribuinte
entre com uma ação específica de repetição de indébito, bastando que seja
declarada a inconstitucionalidade ou a inexistência da relação jurídica. "(.) o
direito de pleitear a restituição ou compensação perante a Administração
Tributária nasce com a declaração de inconstitucionalidade ou da inexistência de
relação jurídica, pela via indireta no caso concreto, sem necessidade de que o
contribuinte tenha que ajuizar ação específica para este fim. (.)"
27. Entretanto, o pedido de restituição objeto desta análise não pode prosperar.
28. De acordo com os dispositivos acima transcritos, a interessada poderia
compensar os valores de CSLL recolhidos indevidamente, objeto de ação judicial,
após o trânsito em julgado da decisão e, em caso de título judicial em fase de
execução, deveria comprovar a desistência da execução assumindo todas as
custas, inclusive os honorários advocatícios.
29. A empresa foi intimada a apresentar a documentação referente à ação
judicial, mas não respondeu às intimações.
30. O contribuinte, ao não atender às intimações, não comprova se possui título
judicial referente à Ação Ordinária n° 90.00.03532-5, e muito menos se o referido
título encontra-se em fase de execução ou se já foi executado, acarretando, como
consequência, o indeferimento e o posterior arquivamento do presente processo
com fulcro no art. 40 da Lei no 9.784/99, como segue: LEI N° 9.784. DE 29 DE
JANEIRO DE 1999. "Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados
ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não
atendimento no pra::o fixado pela Administração para a respectiva apresentação
implicará arquivamento do processo."
31. Feitas essas considerações, proponho que o pedido de restituição seja
INDEFERIDO, tendo em vista que não ficou caracterizada, com base nos
documentos anexados e em face da legislação aplicável, a desistência da
execução da ação; que os pedidos de compensação de crédito com débitos de
terceiros, vinculados ao crédito aqui analisado, sejam INDEFERIDOS; mantenha-se
eventual inscrição dos débitos em Dívida Ativa da Unido devido à ausência de
causa suspensiva da exigibilidade ou de extinção do crédito tributário antes da
inscrição.
A Recorrente foi devidamente intimada do Despacho Decisório, fls. 043.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 047, alegando:
 Direito à ampla e irrestrita defesa;
 Ocorrência de homologação tácita, já que o pedido de restituição foi
protocolado em 1999;
 O direito pleiteado é líquido e certo;
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006982/99-92
4
 A exigência de multa é indevida;
 Ilegalidade do uso da Taxa SELIC.
 Seria necessário lançamento de ofício, para validar a exigência; e
 Ocorreu a decadência.
A DRJ analisou a Manifestação e proferiu a decisão citada.
A Recorrente recorreu da decisão, fls. 0199/0230, alegando, em síntese:
 Direito à ampla defesa;
 A exação foi atingida pelo prazo decadencial;
 Ocorreu a homologação tácita;
 O direito pleiteado é líquido e certo;
 Seria necessário lançamento de ofício, para validar a exigência;
 Indevida exigência de multa; e
 Ilegalidade da utilização da Taxa Selic.
A Recorrente peticionou no processo, fls. 0232, com as seguintes informações:
1, No presente processo discute-se o pedido de compensação de créditos de
terceiro com débitos da ora Requerente de IPI, apurados no ano-calendário de
1999. A cobrança de tais débitos decorre de suposta diferença a maior entre
valores apurados em fiscalização e os valores declarados pela Requerente.
2. A Requerente apresentou sua manifestação de inconformidade em 30.11.2007
(doc. no 2), alegando que já havia decorrido o prazo de 5 anos após o pedido de
homologação, e, portanto, teria havido a homologação tácita por parte das
autoridades fiscais.
3 - Posteriormente, foi proferida decisão que, sem adentrar ao mérito, negou
seguimento A manifestação de inconformidade apresentada pela ora
Requerente, sob o argumento de que ela não teria legitimidade para apresentá-la
(doc. n° 3). Deste modo, a Requerente interpôs o competente recurso voluntário
(doc. no 4), o qual pende de análise por este E. Conselho.
4. Paralelamente, foi protocolado novo processo administrativo sob o n°
10830.002003/2008-24, transferindo-se os débitos constantes do presente para
fins de cobrança (doc. n° 5), conforme se observa do documento anexo emitido
pela própria Receita Federal do Brasil. Os débitos foram mantidos pelas decisões
de primeira e segunda instancia, o que ensejou sua inscrição na Dívida Ativa sob
o
no
80.3.08.000283-39
e
o
ajuizamento
da
Execução
Fiscal
n°
2009.61.05.002981-6 (doc. n° 6).
5. Em 11.01.2010, a Requerente opôs os competentes Embargos A Execução
Fiscal, autuado sob o n° 2010.61.05.000593-0 (doc. n° 7). Nessa ocasião foi
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006982/99-92
5
demonstrada a prescrição dos débitos exigidos, sendo ela expressamente
reconhecida pela Unido Federal nos autos daquele processo (doc. n° 8).
6. Diante da manifestação da Fazenda Nacional, em 30.9.2011, foi proferida
sentença nos autos dos Embargos A Execução Fiscal (doc. n° 9) que reconheceu a
prescrição e declarou extintos os créditos tributários, nos termos do art. 156,
inciso V, do CTN.
7. Não obstante a existência de sentença proferida nos autos dos Embargos A
Execução Fiscal n° 2010.61.05.000593-0 reconhecendo a prescrição do direito de
o Fisco cobrar os débitos objeto do presente processo, fato é que a própria
Fazenda Nacional cancelou administrativamente os débitos objeto do pressente
processo (doc. n° io), reconhecendo, por consequência, a procedência do pedido
da ora Requerente.
8. Como se não bastasse, vale ainda mencionar que nos autos dos processos
administrativos n°s 10380.028085/1999-49 e 10830006452/99-07, dos quais a
Requerente também era parte e tratam de situação idêntica A dos autos, o CARF
já se pronunciou pela impossibilidade de cobrança dos débitos devido à
ocorrência da prescrição. Confiram-se as ementas:
...
9. Diante de todo o exposto, requer-se a extinção do presente processo
administrativo e dos débitos nele consubstanciados, Corn a posterior remessa dos
autos ao arquivo.
O processo foi enviado ao CARF para análise e decisão.
Este colegiado, em 2014, analisou o processo e decidiu convertê-lo em diligência,
pelas seguintes razões:
A fls. 333, consta a cópia do Comunicado SEORT/DRF/CPS/362/2008, de
06/03/2008, no qual é informado que os débitos destes autos estavam sendo
transferidos para o PAF n° 10830.002003/2008-24, para fins de inscrição em
dívida, e, por sua vez, estes autos estavam sendo encaminhados para apreciação
da manifestação de inconformidade.
A fls. 334, consta cópia da petição inicial da Fazenda Nacional, propondo a
execução fiscal dos débitos constantes do PAF n° 10830.002003/2008-24.
A fls. 391, consta cópia de Sentença da 5a Vara Federal de Campinas,
extinguindo os créditos tributários objeto da execução fiscal promovida nos
autos do Processo n° 2010.6105.000593-0, por considerá-los prescritos.
A fls. 393, consta cópia de ofício do Procurador Seccional da Fazenda Nacional,
cujo cabeçalho indica trata-se do PAF n° 10830.002003/2008-24, com o seguinte
teor:
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006982/99-92
6
"Tendo em vista as informações oriundas da RFB, em que, de fato, os débitos
declarados em DCTF e cujo pedido de compensação foi indeferido, não estavam
com a exigibilidade suspensa, e
Considerando o transcurso do prazo de cinco anos entre a constituição do crédito
pela entrega da DCTF e o envio à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União,
É de mister o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 53 da Lei n.
11.941/09, e do art. 174 do CTN, para determinar o cancelamento da(s)
inscrição(des) cadastradas neste Processo Administrativo.
Comunique-se a Secretaria de Execuções Fiscais para ciência e providências junto
ao executivo fiscal.
Após, encaminhe-se ao Sr. Delegado da Receita Federal em Campinas para ciência
do ocorrido e eventuais apurações e medidas administrativas cabíveis, tendo em
vista o vultoso montante envolvido."
A luz de tais documentos, o presente recurso voluntário restará prejudicado, já
que não há mais crédito tributário em litígio, cabendo a este Colegiado tão-
somente remeter os autos à DRF/Campinas, para as baixas devidas nos sistemas
da RFB e demais providências cabíveis.
Ocorre, entretanto, que essas cópias foram juntadas pela recorrente, quando,
em verdade, deveriam ter sido encaminhadas a este CARF, para juntada nos
autos, tanto pela Procuradoria da Fazenda Nacional como, principalmente, pela
DRF/Campinas. Como não o fizeram, não resta outra opção a este Colegiado
senão, primeiramente, confirmar a veracidade de tais documentos, antes de
adotar a posição acima exposta.
Em face do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
DRF/Campinas ateste, inclusive junto aos outros órgãos envolvidos, a
VERACIDADE DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS a fls. 333, 334, 391 e 393 destes
autos.
Antes da devolução dos autos ao CARF, para prosseguimento do feito, deve ser
dada ciência das conclusões desta diligência à recorrente, concedendo-lhe o prazo
de 30 dias para falar nos autos.
A Autoridade Preparadora emitiu parecer, fls. 1002, onde registra:
Nesse sentido, informamos o que segue:
- Fl. 333, “cópia do Comunicado SEORT/DRF/CPS/362/2008, de 06/03/2008, no
qual é informado que os débitos destes autos estavam sendo transferidos para o
PAF no 10830.002003/2008-24, para fins de inscrição em dívida, e, por sua vez,
estes autos estavam sendo encaminhados para apreciação da manifestação de
inconformidade” -> documento idêntico encontra-se devidamente anexado à fl.
26 do processo 10830.002003/2008-24, o qual se encontra apensado ao presente
processo;
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006982/99-92
7
- Fl. 334, “cópia da petição inicial da Fazenda Nacional, propondo a execução fiscal
dos débitos constantes do PAF no 10830.002003/2008-24” -> documento idêntico
encontra-se devidamente anexado à fl. 48 do processo 10830.002004/2008-79.
Cópia deste documento foi anexada à fl. 1000 do presente processo;
- Fl. 391, “cópia de Sentença da 5a Vara Federal de Campinas, extinguindo os
créditos tributários objeto da execução fiscal promovida nos autos do Processo no
2010.6105.000593-0, por considerá-los prescritos” -> confirma-se a veracidade
do documento, conforme tela extraída do sítio da JFSP na internet, anexada à fl.
1001 do presente processo;
- Fl. 393, “cópia de ofício do Procurador Seccional da Fazenda Nacional” ->
documento idêntico encontra-se devidamente anexado à fl. 186 do processo
10830.002003/2008-24, o qual se encontra apensado ao presente processo;
Devidamente cientificada, a Recorrente destaca e requer:
Em atenção à diligência requerida, sobreveio a informação de fls. 1.002/1.003,
por meio da qual o Auditor Fiscal afirma a veracidade das peças processuais
apresentadas nos autos, que corroboram as alegações da Recorrente de que o
débito foi extinto em sede judicial, conforme decisão proferida nos autos dos
Embargos à Execução no 2010.61.05.000593-0.
Por todo o exposto, considerando as alegações da Recorrente e o resultado da
diligência fiscal, requer-se o prosseguimento do julgamento do recurso voluntário,
com o consequente reconhecimento da improcedência da cobrança, haja vista a
prescrição reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado.
Subsidiariamente, requer-se o prosseguimento do feito, com o reconhecimento
da existência e liquidez dos créditos pleiteados e homologação do pedido de
compensação.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.158 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006982/99-92
8
Como consta acima, os débitos deste processo foram transferidos para o processo
10830.002003/2008-24.
A recorrente contestou a exação no Poder Judiciário e obteve êxito, o que acarretou
a elaboração de ofício pelo Procurador Seccional da Fazenda Nacional, devidamente confirmado
pela Autoridade Preparadora, com o seguinte teor:
"Tendo em vista as informações oriundas da RFB, em que, de fato, os débitos
declarados em DCTF e cujo pedido de compensação foi indeferido, não estavam
com a exigibilidade suspensa, e
Considerando o transcurso do prazo de cinco anos entre a constituição do crédito
pela entrega da DCTF e o envio à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União,
É de mister o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 53 da Lei n.
11.941/09, e do art. 174 do CTN, para determinar o cancelamento da(s)
inscrição(des) cadastradas neste Processo Administrativo.
Comunique-se a Secretaria de Execuções Fiscais para ciência e providências junto
ao executivo fiscal.
Após, encaminhe-se ao Sr. Delegado da Receita Federal em Campinas para ciência
do ocorrido e eventuais apurações e medidas administrativas cabíveis, tendo em
vista o vultoso montante envolvido."
Portanto, conforme consta na Resolução deste colegiado, o presente recurso
voluntário está prejudicado, pois não há mais crédito tributário em litígio.
Além do mais – conforme o Despacho Decisório – a DCOMP com débito de
Terceiros foi apresentada em 03/09/1999, fls. 02/03, e o Despacho Decisório foi emitido em
24/08/2007, portanto, mais de cinco anos após o protocolo da DCOMP, ocorrendo a homologação
tácita.
Assim, deve se dar provimento ao pleito de compensação.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se pelo provimento do recurso, nos termos do relatório
e voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 1060
DF CARF MF
Original